Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-37.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001879-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGOSTINHO BATISTA DE SOUZA - CPF: 503.131.771-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PRÉVIO PROTESTO DA CDA. PROGRAMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal de pequeno valor, na qual se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para adequação dos consectários legais, rejeitando-se a alegação de ausência de interesse de agir do ente exequente. A parte agravante requer a extinção do feito executivo, ao argumento de inobservância das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, bem como a majoração dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a ausência de interesse de agir em execução fiscal de pequeno valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária fixada no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF não impõe a extinção automática de toda execução fiscal de pequeno valor, mas apenas autoriza essa providência quando demonstrada, no caso concreto, a ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A comprovação do prévio protesto da CDA, aliada à existência de programas normativos de regularização e parcelamento fiscal instituídos pelo ente exequente, evidencia a adoção de medidas administrativas adequadas para o ajuizamento da execução, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024
.

5. A disciplina do CNJ admite que a tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa seja satisfeita por mecanismos gerais de parcelamento, vantagens fiscais ou programas de recuperação de crédito, não se exigindo, necessariamente, notificação pessoal e individualizada do executado.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º. Resolução CNJ n. 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral. STF, Tema 1.062. STJ, Súmula 189
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1025552-24.2024.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. A decisão determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa n. 13627/2024, limitando os juros de mora e a correção monetária à Taxa Selic, e condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

O feito originário versa sobre crédito tributário relativo a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2020 a 2022, no valor indicado de R$ 4.554,13. A execução foi ajuizada em 23.7.2024, tendo sido realizadas tentativas de citação por correspondência e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, seguidas de pesquisa via sistema Infojud. Diante da impossibilidade de localização do executado, foi deferida a citação por edital, publicado em 21.8.2025, com posterior nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora.

A agravante sustenta que a execução fiscal deveria ser extinta por ausência de interesse de agir do ente exequente, ao argumento de que não teria sido observada a exigência de tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

Afirma que o exequente se limitou ao protesto da certidão de dívida ativa, sem demonstrar a adoção cumulativa das medidas exigidas, tratando-se de execução de baixo valor, cuja manutenção violaria os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que a simples existência de legislações genéricas de parcelamento ou REFIS municipais não supre a exigência de comprovação de tentativa efetiva de solução extrajudicial no caso concreto.

Requer, assim, a extinção do feito executivo ou, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para determinar a observância das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF, bem como a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública (Id 341844355).

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de ausência de interesse de agir e a inaplicabilidade automática do Tema 1.184 do STF. Argumenta que a tese firmada reconhece a legitimidade da extinção quando configurada a ausência de interesse de agir, tratando-se de faculdade administrativa e não de imposição judicial genérica.

Afirma que inexiste legislação municipal vedando o ajuizamento de execuções de baixo valor e que a própria tese do STF prevê, como condição de procedibilidade, a adoção alternativa de tentativa de conciliação ou protesto do título, não havendo exigência de cumulação das medidas.

Destaca que o município promoveu o protesto da CDA, meio expressamente admitido pelo STF, suficiente para caracterizar a adoção de medida prévia legítima e eficaz. Alega ainda a existência de leis municipais específicas de tentativa de conciliação, citando a Lei Municipal n. 5.350/2024, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal, e a Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025, que instituiu o Mutirão Fiscal 2025, ambas contemplando chamamento público amplo, negociação direta e individualizada, parcelamento especial com descontos progressivos e tratamento prioritário para débitos de pequeno valor.

Requer, assim, o conhecimento e o desprovimento integral do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à ausência de interesse de agir, e o afastamento do pedido de condenação em honorários advocatícios (Id 354499376).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada ausência de interesse de agir do Município de Várzea Grande para o prosseguimento da execução fiscal, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024, bem como às teses defensivas deduzidas em contrarrazões acerca da suficiência das providências administrativas adotadas, da regularidade do protesto da CDA e da impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública (Id 341844355 e Id 354499376).

O agravante sustenta que a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, porque o Município não teria adotado tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa antes do ajuizamento, tendo se limitado ao protesto da CDA. Afirma, em síntese, que os requisitos extraídos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ n. 547/2024 seriam cumulativos e exigiriam providência administrativa efetiva e enfatiza que o protesto seria insuficiente, o que justifica a extinção da execução (Id 341844355).

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, nos termos abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. (...) 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Em consonância com esse entendimento, a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, em 22.2.2024, diretrizes uniformes, fixando o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro mínimo e determinando que, nas execuções fiscais de valor inferior, somente se admite o prosseguimento se o ente federado comprovar documentalmente, em juízo, a realização das diligências administrativas exigidas:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre. (...)

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente. Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

O agravante requer a reforma da decisão sob o argumento de que o ente público não teria cumprido os requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, sustentando a devida extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Todavia, a solução do caso não depende de aderir integralmente à leitura ampliativa do agravante nem à leitura restritiva do agravado. Isso porque, mesmo sob a compreensão mais rigorosa, a documentação existente revela que o Município demonstrou a adoção de providências aptas a afastar, no caso concreto, a ausência de interesse processual.

A decisão agravada registrou expressamente que o exequente comprovou o protesto prévio do título executivo e, com base nisso, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, o que se confirma no Id 163262081 dos autos de origem, onde consta o comprovante de protesto realizado em 18.7.2024 perante o 2º Ofício de Várzea Grande. O juízo consignou, ainda, que tal providência afastou a alegação de inércia administrativa e atendeu às exigências de eficiência estabelecidas pela Suprema Corte.

Além disso, nas contrarrazões, o Município demonstrou a existência de programas formais de regularização fiscal, mencionando a Lei Municipal n. 5.350/2024, instituidora do REFIS 2024, e a Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025, relativa ao Mutirão Fiscal 2025, com mecanismos de parcelamento, descontos progressivos e convocação pública para composição administrativa.

Ainda que tais programas não se confundam, por si sós, com notificação pessoal do executado, eles não podem ser simplesmente desconsiderados, porque o artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024 admite, de forma expressamente exemplificativa, que a tentativa de conciliação seja satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento ou pelo oferecimento de vantagem administrativa, e o parágrafo 3º presume cumprida essa exigência quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Por isso, não prospera a tese recursal de que apenas uma notificação pessoal e individualizada seria apta a demonstrar o cumprimento do requisito previsto no artigo 2º da Resolução CNJ n. 547/2024. A própria regulamentação do Conselho Nacional de Justiça não adotou essa interpretação restritiva. Ao contrário, ela reconhece como suficientes, em tese, mecanismos normativos gerais de composição e parcelamento, desde que efetivamente existentes no âmbito do ente exequente.

Também não procede a alegação de que o protesto seria juridicamente irrelevante. A Resolução CNJ n. 547/2024 sofreu atualização pela Resolução CNJ n. 617/2025, que expressamente estabeleceu que a disciplina do artigo 3º se aplica em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. Assim, a comprovação do protesto nos autos afasta a alegação de inércia administrativa, sobretudo quando o próprio juízo reconheceu a regularização da exigência e inexistente demonstração de prejuízo processual ao executado.

De outro lado, o fato de o Tema 1.184 autorizar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor não significa que toda execução inferior a R$ 10.000,00 deva ser extinta. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção quando caracterizada a ausência de interesse de agir. Portanto, a providência depende da análise do caso concreto e da verificação das medidas efetivamente adotadas pelo ente público.

Nessa linha, a Resolução CNJ n. 547/2024 não criou um impedimento absoluto ao ajuizamento dessas execuções, mas um regime de racionalidade e controle da utilidade do processo.

No caso, considera-se relevante que: i) o juízo de origem reconheceu a comprovação do protesto, que foi devidamente demonstrado em 18.7.2024 (Id 163262081); ii) o Município indicou a existência de atos normativos específicos voltados à negociação e recuperação fiscal; iii) a própria regulamentação do CNJ admite que a tentativa de conciliação seja demonstrada por lei geral de parcelamento ou vantagem administrativa; e iv) não há demonstração de inércia absoluta do ente exequente.

Esse conjunto afasta a configuração de ausência de interesse de agir apta a extinguir a execução fiscal.

Do pedido de majoração da verba honorária para 20% em favor da Defensoria Pública.

Também aqui o agravante não tem razão. Como o recurso não comporta provimento, inexiste fundamento para majorar a verba sucumbencial fixada em primeiro grau em seu favor.

A decisão agravada já condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão da sucumbência parcial do exequente no incidente, que se mostra proporcional e razoável. Sem reforma da decisão, não há base para elevar esse percentual nesta instância.

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora não foi devolvida a esta instância, porquanto o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade nesse ponto, determinando a adequação do débito aos parâmetros do Tema 1.062 do STF, sem insurgência recursal própria do Município.

Do mesmo modo, a validade da citação por edital, embora apreciada na decisão agravada, não foi objeto de impugnação específica no presente agravo, razão pela qual não comporta reexame.

Por fim, o pedido de prequestionamento não reclama manifestação adicional. A fundamentação ora adotada examina de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, compreendendo o cabimento da exceção de pré-executividade, a alegada ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF, a disciplina da Resolução CNJ n. 547/2024 e a incidência do Tema 1002 do STF, sendo desnecessária a menção expressa e individualizada a cada dispositivo indicado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026